Tribunal: CARF
Processo: 10880.940347/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940347/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
CEMARI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940347/2011-43
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no
01115.67685.300408.1.3.03-8413 no qual se indicou como origem do crédito o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2007 no valor de R$ 20.177,50.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico no 941369585 de e-fls. 9, a
compensação não foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido devido
à inconsistências entre as informações de apuração da CSLL constante na DIPJ e na DCOMP:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição social
devida, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 20.177,50
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$
20.177,50 Contribuição social devida: R$ 28.017,37”

A intimação referida no despacho decisório consta juntada na e-fls. 8 e informava
à recorrente as seguintes inconsistências detectadas:
1. valor do saldo negativo informado é diferente do apurado na DIPJ,
2. Os débitos por estimativa informados na DIPJ são diferentes dos valores
declarados nas DCTF correspondentes.

PER/DCOMP
Cientificado, via postal, dessa decisão em 21/07/2011, bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 18/08/2011, Manifestação de
Inconformidade à fl. 18/23.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e esclarece:
“A manifestante possuía créditos suficientes para o pedido de compensação,
uma vez que realizou a compensação amparada em crédito de CSLL apurado no
exercício de 2007 no valor de R$ 14.223,00, conforme consta da DIPJ de 2008.
Também realizou recolhimento de estimativa mensal no valor de R$ 2.268,61 e
compensou estimativas com saldos de períodos anteriores, PER/DCOMPs n°
32549.13026.100507.1.7.03-0404
(R$
6.867,20,
2.778,00
e
5.569,35)
e
27921.28141.100507.1.3.02-8560 (R$ 2.694,34).”
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não homologou a compensação
declarada na DCOMP:
“Em sede de impugnação, a interessada alega que o valor do saldo negativo é de
R$ 14.223,00, como consta na DIPJ e que possui recolhimentos de estimativa de R$
2.268,61 e compensação de estimativas de R$ 17.908,89.
Em consulta ao banco de dados da RFB, foi verificado que:

1. Em
relação às estimativas compensadas, a DCOMP de no
32549.13026.100507.1.7.03-0404 não foi admitida, conforme documentos de fls.
164/165. Dessa forma, não podem ser reconhecidas as parcelas do crédito no
valor de R$ 6.867,20, R$ 2.778,00 e R$ 5.569,35.
2. Somente
o
valor
de
R$
2.694,34,
incluído
na
DCOMP
27921.28141.100507.1.3.02-8560, encontra-se homologado (fls. 163/164).
3. Também constam retenções na fonte de CSLL, código 5952, no valor de R$
7.775,49 (R$ 36.156,06/ 4,65*1,00) e código 5987 no valor de R$ 50,00 (fls.
169/178).
4. Os pagamentos, embora não alocados, totalizam R$ 6.695,75 (fls. 166/168).

Portanto, o somatório das parcelas de crédito comprovadas é de R$ 17.215,58.
Considerando que a CSLL devida, conforme Despacho Decisório, é de R$ 28.017,37, ou
seja, valor superior ao crédito apurado, não se verifica a existência de saldo negativo
disponível para compensação.”

Do Recurso Voluntário
A sucessora da pessoa jurídica CEMARI S.A foi devidamente intimada da
decisão da DRJ em 26/06/2019 (e-fls. 191), apresentou recurso voluntário em 25/07/2019 (e-fls.
194).
Em peça assinada pelo mesmo procurador que havia assinado a manifestação de
inconformidade, a recorrente alega que os autos eletrônicos não estão disponíveis para consulta
no sistema –E-CAC e “nem mesmo está incluído no cadastro de conta corrente relativo a
empresa incorporada”.
Discorre sobre a regulação interna da RFB (instrução normativa 1782/2018),
afirmado o protocolo físico de petições está restrito à optantes do simples nacional e que esta
limitação de acesso ao protocolo presencial, bem como a dificuldade no acesso integral aos autos
estaria cerceando o seu direito de defesa.
Quanto ao mérito, afirma que a conclusão que o acórdão chegou seria
contraditória com os seus fundamentos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
Em pedido alternativo, pede a realização de diligência para que a recorrente tenha
acesso aos autos e “poder aditar suas razões recursais em vista da impossibilidade de ter tido
acesso a integralidade dos autos processos”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente alega cerceamento ao direito de defesa pois lhe teria sido negado o
acesso à integra dos presentes autos. É de causar estranheza esta alegação, visto que exatamente
o mesmo procurador que assinou o recurso voluntário também protocolou a manifestação de
inconformidade (vide e-fls. 205 e e-fls. 23).
E na manifestação de inconformidade não consta qualquer referência à dificuldade
no acesso aos autos, tanto que o procurador, já na segunda página do recurso, passa a discorrer
sobre o mérito, demonstrando pleno conhecimento do caso.
Neste ponto, a recorrente apresenta três alegações no Recurso Voluntário;
1. A empresa não teve acesso ao E-CAC;
2. O PAF 10880.940347/2011-43 não consta na relação de processos no
sistema e-processo;
3. Este mesmo processo 10880.940347/2011-43 também não consta na lista
da “conta corrente” da empresa
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

O signatário do Recurso Voluntário aparenta ter se equivocado na busca das
informações no E-CAC.
Sobre o item 1 acima, as cópias das telas do E-CAC demonstram que não só a
empresa sucessora, mas também o seu procurador tiveram pleno acesso ao sistema E-CAC.
Quanto ao item 2, verifica-se que, de fato, o processo 10880.940347/2011-43 não
consta relacionado na lista de processos da A BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A pelo singelo
motivo de que este processo está cadastrado em nome da CEMARI S/A. Se tivesse sido
realizada pesquisa pelo CNPJ da CEMARI, o processo 10880.940347/2011-43 seria encontrado.
E quanto ao item 3, ou seja, a alegação de que o processo 10880.940347/2011-43
não estaria relacionado na “conta corrente” da empresa, o que estaria comprovado na tela de e-
fls. 244, verifico que novamente se equivoca a recorrente, pois o PAF 10880.940347/2011-43,
por ser um processo de crédito, jamais figuraria na lista de processos que controlam débitos.
O processo que está controlando o débito não homologado é o
10880.945.025/2011-91 e consta na relação de e-fls. 244 (extraída do E-CAC e juntada pela
recorrente):

Tal processo consta relacionado na e-fls. 15, demonstrando que controla o débito
não homologado pela DCOMP aqui analisada:

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

Na e-fls. 245 a recorrente junta a mesma tela do sistema E-CAC juntada na e-fls.
244, com a diferença que agora não foi selecionada nenhuma opção disponível na lista da
esquerda da tela, tendo sido selecionado apenas o CNPJ da sucedida. Por óbvio, se a pessoa que
acessou o sistema não selecionou nenhuma opção, o sistema E-CAC não iria mesmo
apresentar nenhuma informação:

Mas na pagina anterior, e-fls. 244, foi selecionada a opção “processos fiscais “,
abaixo de “Exigibilidade suspensa”, tendo sido apresentada a lista já referida acima, que
inclusive mostra o processo de débito relacionado ao presente caso (10880.945.025/2011-91).
Resta demonstrado que a empresa tinha pleno acesso ao sistema E-CAC e aos
processos da incorporada CEMARI S.A, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O crédito de saldo negativo de CSLL foi indeferido em função da divergência das
informações prestadas pela recorrente na DCOMP e na DIPJ, mesmo após ter sido intimada pela
corrigir tais divergências.
O crédito informado na DCOMP soma R$ 20.177,50 (e-fls. 3) enquanto que na
DIPJ (e-fls. 89) a recorrente informa que o saldo negativo é de R$ 14.223,00. Pelo que se
depreende da manifestação de inconformidade, a recorrente incorretamente entende que o seu
crédito seria a soma do saldo negativo apurado na DIPJ (R$ 14.223,00), mais o pagamento de
estimativa e as compensações realizadas com saldo negativo de anos anteriores. Isto justificaria o
porque da empresa não ter retificado a DIPJ para informar todas as parcelas de antecipação do
devido na ficha 17 da DIPJ.
Trata-se de equívoco comum nos processos julgados por esta Turma
extraordinária. O saldo negativo de CSLL ou IRPJ é o resultado aritmético da operação
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

TRIBUTO DEVIDO – ANTECIPAÇÕES, sendo as antecipações as estimativas de CSLL/IRPJ e
as retenções na fonte.
No presente caso, na DCOMP foi informado um total de R$ 6.867,20 a título de
estimativa paga via DARF e R$ 17.908,89 como compensação de estimativas via DCOMP.
Considerando que a CSLL devida foi apurada pela recorrente no valor de R$ 28.017,37,
então, conforme declaração DCOMP, não haveria saldo negativo de CSLL, ainda que se
considerassem validadas todas as informações de parcela de crédito: R$ 28.017,37 - R$ 6.235,75 - R$
17.908,89 = R$ 3.872,73.
No entanto, o relator do Acórdão recorrido, objetivando obter a verdade dos
fatos, e em que pese a recorrente não ter retificado as declarações no momento certo, buscou
informações nos sistema das RFB.
O relator verificou que a DCOMP 32549.13026.100507.1.7.03-0404, não foi
admitida por se tratar de declaração retificadora com novo débito. A não admissão de uma
DCOMP não se confunde com a não homologação. Portanto, não se aplica ao caso da DCOMP
32549.13026.100507.1.7.03-0404 o parecer COSIT 02/2018 referido pela recorrente, que trata
de validação de estimativas compensadas por DCOMP posteriormente não homologadas. Este
parecer preconiza que as estimativas compensadas devem compor a apuração do IRPJ/CSLL,
não importando o fato das compensações terem sido homologadas ou não. Inclusive, este CARF
editou a sua súmula 1771 recentemente adotando este entendimento.
Ocorre que no caso da DCOMP 32549.13026.100507.1.7.03-0404, houve a
declaração de não admissão, o que significa que a DCOMP não foi admitida, ou seja, o
procedimento de compensação das estimativas iniciada pela recorrente ao transmitir a DCOMP
32549.13026.100507.1.7.03-0404 não gerou os efeitos legais pretendidos, o que inclusive
descaracterizou a referida DCOMP como documento de confissão de dívida.
Por ultimo, a recorrente afirma que teria sido reconhecido 60% do crédito (R$
17.215,58), mas, contraditoriamente, seu recurso foi julgamento totalmente improcedente.
Afirma que “não há razão para ter tomado este expediente”, dando a entender que deveria, ao
menos, ter sido deferida parcialmente sua contestação em vista do reconhecimento de R$
17.215,58.
A recorrente demonstra desconhecer a sistemática de apuração do IRPJ ou não ter
compreendido o teor do Acórdão recorrido.
O Acórdão didaticamente demonstrou que estava confirmando via sistema da
RFB os valores de composição do crédito, ou seja, as estimativas e retenções de CSLL, que
somam R$ 17.215,58 e corresponde exatamente à soma dos valores de 1) estimativa recolhida
via DARF (6.695,75), 2) a estimativa compensada via DCOMP 27921.28141.100507.1.3.02-
8560 (R$ 2.694,34), e 3) a CSLL retida na fonte (R$ 7.775,49+50,00):
R$ 6.695,75 + R$ 2.694,34 + R$ 7.825,49 = R$ 17.215,58

1 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.210 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2011-43

Como a CSLL devida é de R$ 28.017,37, segundo a DIPJ transmitida pela
recorrente, remanesce tributo a pagar:
R$ 28.017,37 - R$ 17.215,58 = R$ 10.801,79.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital